Tribunal: TJMT
Processo: 1021743-71.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021743-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (AGRAVANTE), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (AGRAVANTE), BALTAZAR JOSE DE SOUSA - CPF: 023.644.841-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR FISCAL – ATO PREPARATÓRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – DÍVIDA SUPERIOR A 30% DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR E CONFUSÃO PATRIMONIAL DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS – FARTA DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRATIVA DA EXISTÊNCIA DE

MESMO GRUPO ECONÔMICO DE FATO

E CONFUSÃO PATRIMONIAL – REQUISITOS LEGAIS DO ART. 3º DA LEI N. 8.937/92 PREENCHIDOS – SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS EM FACE AO TEMA 897 DO STJ – QUESTÃO PREJUDICADA – CANCELAMENTO DO TEMA – ANÁLISE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6º, § 7º-B DA LEI N. 11.101/2005 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“A medida cautelar fiscal
não se trata de medida com caráter satisfativo ou de ato expropriatório de bens, eis que configura ato preparatório com intuito de preservar a higidez e efetividade do executivo fiscal nos interesses da Fazenda Pública, evitando danos ao credor por meio de medidas que resguardem tantos bens quantos necessários para a satisfação do crédito.

3. Nos termos do art. 4º,
caput
e §1º, da Lei nº 8.397/1992, “
a decretação da medida cautelar fiscal produzirá, de imediato a indisponibilidade dos bens do requerido, até o limite da satisfação”,
a qual recairá somente sobre os bens do ativo permanente, podendo ainda, ser estendida aos bens do acionista controlador e aos dos que em razão do contrato social ou estatuto tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações fiscais, ao tempo do fato gerador ou do inadimplemento da obrigação fiscal.

3. “’Havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de pessoas físicas e/ou jurídicas, como a criação de pessoas jurídicas fictícias para oportunizar a sonegação fiscal ou o esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo da execução pode redirecionar a execução fiscal às pessoas envolvidas e, com base no poder geral de cautela e dentro dos limites e condições impostas pela legislação, estender a ordem de indisponibilidade para garantia de todos os débitos tributários gerados pelas pessoas participantes da situação ilícita, pois "os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade patrimonial secundária na ação principal de execução são também exigidos na ação cautelar fiscal, posto acessória por natureza’ (REsp 722.998/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/04/2006, DJ 28/04/2006). Os bens indisponibilizados servirão, em conjunto, à garantia dos diversos créditos tributários cujo adimplemento era da responsabilidade das pessoas integrantes do esquema de sonegação fiscal.”(REsp 1.656.172/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/8/2019).

4. “A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei nº 7.661/45 ou da Lei nº 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05” (N.U 1018842-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

TRANSPORTES JAO LTDA

BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME

BALTAZAR JOSE DE SOUSA

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTES JAÓ LTDA., BARRATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. e BALTAZAR JOSÉ DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Estadual da Capital, MMª. Juíza Adair Julieta da Silva, que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041, decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas Requeridas e determinou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes, até o montante de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões cento e trinta e sete mil dezessete reais e sessenta centavos).

Em síntese, argumentam as partes agravantes que a decisão combatida é nula, porque ausente a sua fundamentação, notadamente quanto à demonstração dos elementos que apontem a existência, de fato, do grupo econômico entre os Agravantes e o Grupo Verde, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirmam que as empresas Transportes Jaó LTDA. e Barratur Transporte e Turismo LTDA. “
não possuem qualquer relação com as empresas declinadas do denominado ‘Grupo Verde’, inexistindo grupo econômico ‘de fato’, eis que são pessoas jurídicas distintas e independentes econômica e administrativamente, inexistindo qualquer prova indiciária de laço de direção ou coordenação em face de atividades comerciais, financeiras ou de qualquer outra natureza econômica
”.

Defendem que não foram preenchidos os requisitos previstos nos artigos 134 e 135 do CTN, que autorizariam o direcionamento da responsabilidade fiscal aos agravantes, de maneira que deveriam ter sido observados os artigos 133 e seguintes do CPC, que tratam do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Noticiam, ainda, que, em 22/08/2012, as empresas Transportes Jaó LTDA., Barratur Transporte e Turismo LTDA. e outras 30 (trinta) empresas ingressaram, perante a Sétima Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus-AM, com pedido de inclusão no polo passivo dos autos da Recuperação Judicial n. 0211083-24.2012.8.04.0001, ajuizada por Soltur Solimões Transportes e Turismo Ltda., Viação Manauense Ltda. e Viação Cidade de Manaus Ltda., para que os efeitos da recuperação judicial destes autos fossem estendidos a elas e demais empresas do Grupo Baltazar, e que, na data de 10 de dezembro de 2012, foi deferido o processamento da recuperação judicial das empresas Agravantes, por terem sido reconhecidas como integrantes do mesmo grupo econômico (Grupo Baltazar), o que ratifica o argumento de que não fazem parte do Grupo Vede.

Salientam que no âmbito do mencionado processo de Recuperação Judicial, foi reconhecida a sua competência exclusiva para apreciação de medidas constritivas, não só das empresas em recuperação, ora Agravantes, mas também dos seus sócios, dentre eles, o recorrente Baltazar José de Sousa.

Narraram que, em 13/08/2014, foi realizada a Assembleia Geral de Credores, tendo sido aprovado o plano da recuperação judicial, e homologado pelo Juízo referido, em 04/10/2014.

Apontam que “
quanto ao Grupo Baltazar José de Souza, resta claro que o Juízo Universal da Recuperação Judicial de Manaus, por essa r. decisão, expressamente se declarou competente único para apreciar pedidos de constrição judicial e dirimir questões patrimoniais, diretas e indiretas, das Agravantes e seus sócios estando o patrimônio destas vinculado ao juízo universal da recuperação judicial manauara, com o escopo de tornar efetivo o instituto da recuperação judicial no caso concreto
”.

Afiançam que “justamente por não integrar qualquer grupo econômico ‘de fato’ ou de direito com o rotulado ‘Grupo Verde’, verifica-se com clareza solar que a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial o MM. Juízo da 7ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus, autos n° 0211083-24.2012.8.04.0001, do ‘Grupo Baltazar’, não abrange o patrimônio dos Acionados: Éder Augusto Pinheiro, Carolina Neumann Pinheiro, Max William de Barros Lima, Willian Moreira da Silva, Erik Sandro de Barros Lima, Landoaldo Luiz Fernandes Lima, Matheus Vasconcelos Lima e Jose Joel Batista.

Ponderam que a decisão que sumariamente reconheceu a existência de grupo econômico “de fato” entre as empresas e as pessoas físicas requeridas, acentuando-se Sr. Baltazar José De Sousa, com a consequente responsabilização pelos créditos tributários do denominado “Grupo Verde”.

Alegam que promoveram a venda de bem imaterial da sua titularidade, qual seja, contratos específicos de linhas serviço de transporte no Estado de Mato Grosso - unidade produtiva isolada –, ocasião em que as linhas foram assumidas pelo Grupo Verde, tendo sido consignado, no negócio jurídico, a ausência de responsabilidade solidária das vendedoras, ora agravantes, com relação ao débito fiscal da adquirente (Grupo Verde), cujo negócio foi homologado e reconhecido judicialmente, pelo juízo da Sétima Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus-AM, nos autos da Recuperação Judicial n. 0211083-24.2012.8.04.0001, no caso da empresa Transportes Jaó LTDA., e pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Cuiabá, nos autos do processo n. 46459-66.2014.811.0041, no caso da empresa Barratur Transporte e Turismo LTDA.

Asseveram que “
na data de 22/04/2019, o MM° juízo da recuperação judicial da 7ª Vara Cível e de Acidente de Trabalho de Manaus, apreciando pedido formulado pelo zeloso Administrador Judicial - quanto à inexistência da configuração de sucessão empresarial ou formação de grupo econômico entre a Recuperanda, ora Agravante, e a adquirente VERDE TRANSPORTES LTDA (GRUPO VERDE) – impropriedade de se atrair terceiros ao centro da responsabilidade solidária – decidiu inexistir sucessão dos ônus, responsabilidades e obrigações tributárias e trabalhistas decorrente de alienação de unidade produtiva isolada (contratos específicos) posto que, agravante e adquirente (GRUPO VERDE), jamais integraram qualquer grupo econômico, oportunidade na qual determinou a expedição de oficio ao juizo laboral para desfazimento de constrições
”.

Argumentam, de outro giro, que o STJ, no Conflito de Competência n. 169766 - AM (2019/0359881-6), movido pela empresa Barratur Transporte e Turismo LTDA., reconheceu a competência do Juízo da Sétima Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus-AM para decidir sobre a existência de sucessão dos ônus e obrigações nos casos de alienação de unidade produtiva da sociedade em recuperação judicial.

Mencionam que “
o MM° Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041, deferiu o pedido liminar, para reconhecer a existência do grupo econômico ‘de fato’ e declarar a indisponibilidade de bens dos Recorrentes (id. 58742977, págs. 03/12) chamando para si a competência para decidir acerca da sucessão dos ônus e obrigações quanto à alienação de unidades produtivas isoladas do devedor e de fatos conducentes ao reconhecimento de sucessão empresarial e/ou formação de grupo econômico de empresa em regime de recuperação, acabou por usurpar a competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial, violando a esfera jurídica da Agravante, pelo que, merece reforma
”.

Sustentam a competência exclusiva do Juízo da Sétima Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus-AM, nos autos da Recuperação Judicial n. 0211083-24.2012.8.04.0001, para determinar o bloqueio de bens, valores e direitos dos Agravantes, diante da inclusão destes na recuperação judicial do Grupo Baltazar.

Expõem também a observância da ordem esposada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 987, que determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, firmando a seguinte tese: “possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”.

Noticiam, ainda, que a recorrente Transportes Jaó LTDA. manejou uma Execução de Título Judicial, sob n. 0658122- 68.2020.8.04.0001, em tramite na Sétima Vara Cível e de Acidente de Trabalho de Manaus, contra o Grupo Verde, no valor de R$ 10.546.415,53 (dez milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), em razão do inadimplemento contratual de um negócio jurídico extrajudicial, consistente no “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Definitiva de Direitos Advindos de Contrato de Concessão de Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiro e Outras Avenças”, celebrado em 09/08/2017, entre aquela e o Grupo Verde, o que corrobora a tese recursal da inexistência, entre elas, de grupo econômico, mesmo que de fato.

Arrazoam a inaplicabilidade, aos Recorrentes, do previsto nos artigos 1o e seguintes da Lei n. 8.397/1992, bem assim, a ausência dos pressupostos para a decretação de indisponibilidade de bens dos Agravantes, porque, além de não serem sujeitos passivos do crédito tributário, não foi demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas Transportes Jaó LTDA., Barratur Transporte e Turismo LTDA. e o Grupo Verde.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para: 1) reconhecer a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 2) Sucessivamente, para anular a decisão em razão da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 3) não sendo esse o entendimento, por não constar o nome das partes agravantes na CDA originária, para afastar a alegada formação do grupo econômico, com a exclusão dos agravantes do polo passivo da medida cautelar fiscal; 4) ao argumento que somente o juízo recuperacional detém competência para decidir sobre atos de constrição sobre os bens das empresas recuperanda, requer seja declarado competente o juízo universal da recuperação judicial da 7ª Vara Cível e de Acidentes de Manaus – TJAM.

O efeito suspensivo foi indeferido em decisão no id. 62890503.

Contrarrazões no id. 70037485.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id.

71124480.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, as partes agravantes aduzem nulidade da decisão agravada, ao argumento que houve ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em evidente inobservância aos art. 5º, LIV e LV e 93, IX, da CF, bem como ao art. 489, § 1º, do CPC.

Defendem que não houve nenhuma citação nominal das partes agravantes, sendo que a decisão apenas relacionou as empresas no polo passivo da demanda juntamente com outras 31 empresas, sem qualquer individualização das condutas tendentes a fraudar o fisco.

Ainda, salientam que da simples “
remissão genérica da decisão guerreada ao relatório exarado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso – frise-se, que alías sequer foi franqueada ciência prévia aos Agravantes – não é possível extrair qualquer dado concreto, individualizado, ou mesmo prova indiciária, que permitam justificar a sumária inclusão dos Recorrentes no suposto grupo econômico ‘de fato’ (Grupo Verde), quiçá responder solidariamente por débitos tributários de terceiros
”.

Pois bem.

Embora as partes agravantes suscitem a inexistência de fundamentação e alegações genéricas, tenho que houve o enfrentamento de forma suficiente pelo juízo de origem.

Quanto ao ponto de insurgência, a decisão interlocutória consignou o seguinte:

"[...]

“
DO RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO

Inicialmente, esclarece-se a possibilidade de reconhecimento de grupo econômico em sede de medida cautelar fiscal, ou seja, a possibilidade de aquele que inicialmente não figura como devedor do crédito tributário integrar o polo passivo da ação.

Com efeito, a conclusão já poderia ser extraída da simples leitura do art.
2º
da lei
8.397
/92, cuja redação é a seguinte:

"Art.
2º
. A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o
sujeito passivo
de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor: [...]"

Como se sabe e na dicção do art.
121
do
CTN
,
“Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.”

Pois bem, tenho que a
constituição
de sociedades com o intuito de proteger o patrimônio amealhado à custa da inadimplência tributária e sonegação fiscal, dissimulando a remessa ilegal de divisas, é o que basta para afastar a personalidade jurídica dessas sociedades, com isto elidindo-se a autonomia patrimonial a permitir que os bens de que sejam titulares, sejam responsabilizados pela dívida que seus verdadeiros sócios e gestores contraíram.

Uma vez configurada a responsabilidade tributária pela formação do grupo econômico, mormente que o mesmo é constituído para “mascarar” os ilícitos cometidos pelos seus dirigentes de forma a blindar o patrimônio em detrimento do pagamento de créditos tributários.

A medida cautelar fiscal, nesses casos, não tem a finalidade de “declarar” a responsabilidade tributária dos membros do grupo, mas apenas o fim essencial de “garantir” a satisfação do crédito tributário devido, eis que a responsabilidade em questão decorre diretamente da Lei.

O fato de não constar da CDA o nome das empresas outras integrantes do grupo econômico não inibe a concessão da medida cautelar fiscal nem, tampouco, a inclusão delas no polo passivo do executivo fiscal posto que a indisponibilidade é, em princípio, medida excepcional que em nada se confunde com "penhoras" ou "arrestos" de bens, e deve ser adotada sempre sem exageros, na medida da garantia do débito.

A indisponibilidade dos bens não implica transferência de propriedade, sendo tão somente, garantia da execução fiscal, necessária e legítima a assegurar, suficientemente, o ressarcimento ao erário sem comprometer a subsistência dos devedores.

Dessa forma, não resta dúvida quanto a possibilidade de reconhecimento de grupo econômico para fins de deferimento da medida cautelar fiscal, com o fim de tornar indisponíveis os bens de todos os integrantes de grupo.

In casu
, nesse momento de análise perfunctória dos autos, o reconhecimento de grupo econômico merece ser acolhido, na medida em que, conforme se vê no id nº 29185966, o relatório exarado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, demonstra que as empresas requeridas
Aries Transportes Ltda., Barratur Transportadora e Turismo Ltda. – EPP, Eder Augusto Pinheiro Eireli, Fênix Empreendimentos imobiliários Ltda., Montreal MT Aviation Ltda. – EPP, Montreal Transportes Eireli, Orion Turismo Eureli, Rede Empreendimentos Ltda., TIM – Transportes Integrados Matogrossenses Eireli,, Verde Aviation Ltda., Verde Flex Transportes e Logística Ltda., Verde Transportadora Ltda. e Viação Eldorado Ltda
. formam o “Grupo Verde”.

Registra-se que a requerida
Montreal Transportes Eireli
possui como sócios
Erik Sandro de Barros Lima
e
Max Willian de Barros Lima
, enquanto a ré
TIM – Transportes Integrados Matogrossenses Eireli
passou por modificação de titularidade, tendo atualmente
Landoaldo Luiz Fernandes Lima
, genitor de
Max Willian de Barros Lima
, e, após busca e apreensão descobriu-se uma cadeia de procurações, das quais 45 (quarenta e cinco), sendo que
Carlos Eduardo Prado Feuser
e
Max Willian de Barros Lima
receberam poderes de diversas das empresas supracitadas, ao passo que
Eder Augusto Pinheiro
,
Júlio Cesar Sales de Lima
e
Haroldo Cordeiro Benigno
igualmente receberam poderes das outras empresas requeridas, reforçando a probabilidade de as empresas bem como as pessoas físicas mencionadas formarem o Grupo Verde.

Destaca-se que com relação ao Sr.
Eder Augusto Pinheiro
, consta um acordo de quotista assinado entre ele e
Carolina Neumann Pinheiro, Maria Eduarda Neumann Pinheiro
e
Enzo Paiva Pinheiro
, onde restou constatado que
Eder Augusto Pinheiro
é titular e detentor de participação societária das seguintes empresas:
Fênix Empreendimentos Imobiliários Ltda., Verde Transportes Ltda., Rede Empreendimentos Ltda., ADXX Consultoria e Administração de Gestão Logística e Transporte Ltda., EDXX Importação e Exportação Ltda., MMX Manutenção e gestão de Frotas e Comércio de Peças Automotivas Ltda., Viação Eldorado Ltda., Fuel Flow Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda., Verde Flex Transportes e Logística Ltda., Stuttgart Participações e Investimentos Ltda. e Maranello Participações e Investimentos Ltda.

Frise-se que na sala utilizada por
Max Willian de Barro Lima
na sede da requerida
Verde Transportes Ltda.
, foram encontrados ofícios enviados pelo SETROMAT, em que o
Carlos Eduardo Prado
representa 05 (cinco) empresas, quais sejam,
Barratur Transportes, Verde Transportes, Viação Sol Nascente, Orion Turismo e Eldorado
, além do que foram, ainda, encontrados relatórios gerenciais – controladoria, com dados de despesas e receitas das empresas requeridas.

Assim, em análise sumária própria dessa fase processual, reconheço os requeridos como grupo econômico.” (id. 38109720 dos autos principais)

Como se vê, houve a devida fundamentação sobre a questão do reconhecimento do grupo econômico, em sede de esfera de cognição sumária, com base no relatório exarado pela Polícia Judiciária Civil em que restou constatada confusão patrimonial entre as empresas e provável atuação conjunta em suas relações.

Ademais, houve o enfrentamento da matéria de forma satisfatória e com fundamentação adequada, não podendo se confundir fundamentação deficiente ou em sentido contrário com ausência de fundamentação, razão pela qual não vislumbro nulidade por ofensa ao art. 489 do CPC e/ou art. 93, IX da CF.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado.
A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte
. 2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019). 3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5º, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1523368 SP 2019/0172077-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020) (g.n.)

Em igual entendimento, é a posição deste Sodalício, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) (g.n.)

Impende ressaltar que a questão foi analisada em sede de pronunciamento provisório e não exauriante, motivo pela qual, houve o deferimento do pleito em razão dos fortes indícios da confusão patrimonial envolvendo as empresas e os poderes outorgados pelas dezenas de empresas, entre elas, as agravantes, a Eder Augusto Pinheiro, antigo sócio e vigente administrador da Verde Transportes Ltda.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO – MÉRITO

Como visto do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTES JAÓ LTDA., BARRATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. e BALTAZAR JOSÉ DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Estadual da Capital nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041, que decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas Requeridas e determinou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes, até o montante de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões cento e trinta e sete mil dezessete reais e sessenta centavos).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041 em face de
VERDE TRANSPORTES LTDA., ARIES TRANSPORTES LTDA (SUCESSORA DE PEVIDOR JUNIOR E AMORIM LTDA), BARRATUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA EPP, BARRATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, PERVIDOR TURISMO EIRELI, PERVIDOR TRANSPORTES LTDA, MONTREAL MT AVIATION LTDA EPP, MONTREAL TRANSPORTES EIRELI, MONTREAL COMBUSTÍVEIS LTDA, ORION TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ORION TURISMO EIRELI, REDE EMPREENDIMENTOS LTDA, TIM TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI, VERDE AVIATION LTDA, VERDE FLEX TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, VIAÇÃO ELDORADO LTDA, TRANSPORTES JAÓ LTDA, FUEL FLOW TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LTDA, VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA., REAL NORTE TRANSPORTES S/A, ÉDER AUGUSTO PINHEIRO, CAROLINA NEUMANN PINHEIRO, MAX WILLIAM DE BARROS LIMA, ANISIO BUENO JUNIOR, WILLIAN MOREIRA DA SILVA, ERIK SANDRO DE BARROS LIMA, ANÍSIO BUENO, BALTAZAR JOSE DE SOUSA, JOAO EUSTAQUIO DO NASCIMENTO, LANDOALDO LUIZ FERNANDES LIMA, MATHEUS VASCONCELOS LIMA e JOSE JOEL BATISTA, atribuindo à causa o valor de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões cento e trinta e sete mil e dezessete reais e sessenta centavos), em face da existência de dezenas de CDA quanto ao grupo econômico.

Inicialmente, o Estado de Mato Grosso requereu a necessidade de reconhecimento do grupo econômico, uma vez que o
Relatório da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, referente à Operação Reta Final, evidenciou que a administração é feita pelos requeridos
Eder Augusto Pinheiro, Haroldo Renato Cordeiro Benigno, Max Willian de Barros Lima e Carlos Eduardo Prado Feuser
.

Ainda, apontou a necessidade do deferimento da medida cautelar, com o argumento de que o débito ultrapassa 30% de seu patrimônio conhecido, o que ensejaria a medida cautelar fiscal, somado ao fato de que a empresa atua com a ocultação e confusão patrimonial.

O juízo de origem, em decisão proferida em 02/09/2020, deferiu o pleito, com a seguinte fundamentação:

“
DO RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO

Inicialmente, esclarece-se a possibilidade de reconhecimento de grupo econômico em sede de medida cautelar fiscal, ou seja, a possibilidade de aquele que inicialmente não figura como devedor do crédito tributário integrar o polo passivo da ação.

Com efeito, a conclusão já poderia ser extraída da simples leitura do art.
2º
da lei
8.397
/92, cuja redação é a seguinte:

"Art.
2º
. A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o
sujeito passivo
de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor: [...]"

Como se sabe e na dicção do art.
121
do
CTN
,
“Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.”

Pois bem, tenho que a
constituição
de sociedades com o intuito de proteger o patrimônio amealhado à custa da inadimplência tributária e sonegação fiscal, dissimulando a remessa ilegal de divisas, é o que basta para afastar a personalidade jurídica dessas sociedades, com isto elidindo-se a autonomia patrimonial a permitir que os bens de que sejam titulares, sejam responsabilizados pela dívida que seus verdadeiros sócios e gestores contraíram.

Uma vez configurada a responsabilidade tributária pela formação do grupo econômico, mormente que o mesmo é constituído para “mascarar” os ilícitos cometidos pelos seus dirigentes de forma a blindar o patrimônio em detrimento do pagamento de créditos tributários.

A medida cautelar fiscal, nesses casos, não tem a finalidade de “declarar” a responsabilidade tributária dos membros do grupo, mas apenas o fim essencial de “garantir” a satisfação do crédito tributário devido, eis que a responsabilidade em questão decorre diretamente da Lei.

O fato de não constar da CDA o nome das empresas outras integrantes do grupo econômico não inibe a concessão da medida cautelar fiscal nem, tampouco, a inclusão delas no polo passivo do executivo fiscal posto que a indisponibilidade é, em princípio, medida excepcional que em nada se confunde com "penhoras" ou "arrestos" de bens, e deve ser adotada sempre sem exageros, na medida da garantia do débito.

A indisponibilidade dos bens não implica transferência de propriedade, sendo tão somente, garantia da execução fiscal, necessária e legítima a assegurar, suficientemente, o ressarcimento ao erário sem comprometer a subsistência dos devedores.

Dessa forma, não resta dúvida quanto a possibilidade de reconhecimento de grupo econômico para fins de deferimento da medida cautelar fiscal, com o fim de tornar indisponíveis os bens de todos os integrantes de grupo.

In casu
, nesse momento de análise perfunctória dos autos, o reconhecimento de grupo econômico merece ser acolhido, na medida em que, conforme se vê no id nº 29185966, o relatório exarado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, demonstra que as empresas requeridas
Aries Transportes Ltda., Barratur Transportadora e Turismo Ltda. – EPP, Eder Augusto Pinheiro Eireli, Fênix Empreendimentos imobiliários Ltda., Montreal MT Aviation Ltda. – EPP, Montreal Transportes Eireli, Orion Turismo Eureli, Rede Empreendimentos Ltda., TIM – Transportes Integrados Matogrossenses Eireli,, Verde Aviation Ltda., Verde Flex Transportes e Logística Ltda., Verde Transportadora Ltda. e Viação Eldorado Ltda
. formam o “Grupo Verde”.

Registra-se que a requerida
Montreal Transportes Eireli
possui como sócios
Erik Sandro de Barros Lima
e
Max Willian de Barros Lima
, enquanto a ré
TIM – Transportes Integrados Matogrossenses Eireli
passou por modificação de titularidade, tendo atualmente
Landoaldo Luiz Fernandes Lima
, genitor de
Max Willian de Barros Lima
, e, após busca e apreensão descobriu-se uma cadeia de procurações, das quais 45 (quarenta e cinco), sendo que
Carlos Eduardo Prado Feuser
e
Max Willian de Barros Lima
receberam poderes de diversas das empresas supracitadas, ao passo que
Eder Augusto Pinheiro
,
Júlio Cesar Sales de Lima
e
Haroldo Cordeiro Benigno
igualmente receberam poderes das outras empresas requeridas, reforçando a probabilidade de as empresas bem como as pessoas físicas mencionadas formarem o Grupo Verde.

Destaca-se que com relação ao Sr.
Eder Augusto Pinheiro
, consta um acordo de quotista assinado entre ele e
Carolina Neumann Pinheiro, Maria Eduarda Neumann Pinheiro
e
Enzo Paiva Pinheiro
, onde restou constatado que
Eder Augusto Pinheiro
é titular e detentor de participação societária das seguintes empresas:
Fênix Empreendimentos Imobiliários Ltda., Verde Transportes Ltda., Rede Empreendimentos Ltda., ADXX Consultoria e Administração de Gestão Logística e Transporte Ltda., EDXX Importação e Exportação Ltda., MMX Manutenção e gestão de Frotas e Comércio de Peças Automotivas Ltda., Viação Eldorado Ltda., Fuel Flow Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda., Verde Flex Transportes e Logística Ltda., Stuttgart Participações e Investimentos Ltda. e Maranello Participações e Investimentos Ltda.

Frise-se que na sala utilizada por
Max Willian de Barro Lima
na sede da requerida
Verde Transportes Ltda.
, foram encontrados ofícios enviados pelo SETROMAT, em que o
Carlos Eduardo Prado
representa 05 (cinco) empresas, quais sejam,
Barratur Transportes, Verde Transportes, Viação Sol Nascente, Orion Turismo e Eldorado
, além do que foram, ainda, encontrados relatórios gerenciais – controladoria, com dados de despesas e receitas das empresas requeridas.

Assim, em análise sumária própria dessa fase processual, reconheço os requeridos como grupo econômico.

DA MEDIDA CAUTELAR FISCAL

Inicialmente importante consignar o que preconiza o art. 2º, da Lei nº 8.397/92:

“Art. 2º A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor:

(...)

II - tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o adimplemento da obrigação;

(...)

VI - possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que somados ultrapassem trinta por cento do seu patrimônio conhecido;

(...)

VIII - tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta, pelo órgão fazendário;

IX - pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito”.

Pois bem, no relatório da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, extrai-se informação dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso acerca de imóveis do Grupo Verde, como se vê no id nº 29185966, em que diversos bens não constam o valor informado, ao passo que os imóveis que informam seu valor, são montantes irrisórios, enquanto que os veículos segundo consta no documento denominado
“Relação de Frotas”
aponta para o valor de R$33.137.000,00 (trinta e três milhões e cento e trinta e sete mil reais), o que demonstra a impossibilidade de a parte requerida arcar com os débitos perante o Fisco Estadual.

Para corroborar, resta provada a totalidade da dívida consubstanciadas na CDAs nº 2011164, 2011174, 2011272, 2011275, 2011280, 20111364, 20111366, 20111373, 20111425, 2012526, 2012530, 2012536, 2012538, 2012546, 2012547, 20111337, 20111389, 20111396, 2012513, 2012517, 2012519, 2012524, 2012525, 2012528, 2012529, 2012532, 2012535, 2012537, 2012543, 2012550, 2017222334, 20192765983, 20181611, 20181889, 201831521, 2018122869, 2018145036, 2018630905, 2018630896, 2018628431, 2018450226, 2018628151, 2018628124, 2018627341, 2018610026, 2018683341, 2018714908, 2018714960, 2018825487, 2018815931, 2018764950, 2018771259, 2018780434, 2018825990, 2018826002, 2018826021, 2018795436, 2018796329, 2018877771, 2018885311, 2018929447, 2018929415, 2018926092, 2018975406, 20181005907, 20181052872, 20196411480, 20191611479, 20191611478, 20181111461, 20181142904, 20181159685, 20181162197, 201995750, 201997248, 20191709672, 20191611475, 20191705032, 20191709853, 201916411476, 20191273505, 20191280386, 20191342744, 2019370062, 2019409753, 20191572737, 20191572738, 20191572591, 20191622715, 20191642186, 20191705151, 20191723222, 2019730383, 20191834796, 20192764741, 20192766126, 20192766125, 20192764256, 20192764249, 20192765085, 20192099741, 20192150849, 20192195712, 20192195928, 20192250678, 20192366848, 20192374960, 20192374961, 20192374971, 20192391201, 20192448656, 20192632587, 20192760064, 20192795339, 20192816650, 20192915947, 20192977173, 20192977176, 20193025512, 20193063472, 20193156414, 20193220093, 20193279611, 20193291558, 20193291559, 20193291632, 20193308224, 202031695, 202067784, 202076166, 2020111197, 2020157705, 2020164489, 2020231481, 2020231844, 20108374, 20108371, 2011135, 2011136, 2011148, 2011154, 2011167, 2011169, 2011271, 2011273, 2011274, 2011276, 2011278, 2011279, 2011281, 20111412, 2012520, 2012522, 2012531, 201412745, 201412824, 201412926, 20141297, 20154653, 20154657, 20154681, 20154682, 20154723, 201513683, 20176273, 20176272, 20176270, 20176217, 20176215, 20176219, 20111334, 20111336, 20111338, 20111340, 20111341, 20111344, 20111345, 20111363, 20111426, 20161263, 2012507, 2012508, 2012509, 2012510, 2012511, 2012514, 2012515, 2012516, 2012518, 2012523, 2012527, 2012533, 2012534, 2012540, 2012545, 2012548, 2012549, 2017471204, 2017471205, 2017471203 e 20111269,
cujo valor totaliza R$ R$277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões e cento e trinta e sete mil e dezessete reais e sessenta centavos).

Destarte, comprovados os requisitos dispostos no art. 3º da Lei 8.397/1992,
in verbis
:

“Art. 3° Para a concessão da medida cautelar fiscal é essencial:

I - prova literal da constituição do crédito fiscal;

II - prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente”.

Assim sendo, deve ser declarada a indisponibilidade dos bens dos devedores, na forma do art. 4º, da supracitada lei:

“Art. 4° A decretação da medida cautelar fiscal produzirá, de imediato, a indisponibilidade dos bens do requerido, até o limite da satisfação da obrigação”.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. CABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Recurso especial que ataca a concessão de medida liminar em ação cautelar fiscal. No caso dos autos, a propositura da ação cautelar fiscal mostra-se justificada, pois, além de ter sido ajuizada depois de constituído o crédito tributário pelo lançamento (REsp 466.723/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 22/06/2006), ostenta como causa de pedir o risco de esvaziamento do patrimônio do devedor, circunstância essa que possibilitaria a medida urgente antes mesmo da
constituição
do crédito tributário e até nos casos em que estivesse com a exigibilidade suspensa (REsp 1.163.392/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/08/2012). 3. Constatado que o acórdão recorrido, proferido em sede de juízo provisório, encontra-se razoavelmente fundamentado, não há como se afastar o óbice de conhecimento do apelo raro contido na Súmula 735/STF: "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. A revisão do acórdão recorrido quanto à existência de indícios suficientes para deferir a liminar postulada na ação cautelar fiscal exige o reexame de matéria fática, inviável nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido” (
AgRg no REsp 1453963 PR 2014/0112859-2, órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Publicação DJe 16/09/2014. Julgamento 9 de Setembro de 2014, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES.

Quanto a possibilidade de decretar a indisponibilidade dos bens do sócio, mostra-se devida a restrição, porquanto os bens da pessoa jurídica e do sócio se confundem.

Assim, nos termos do art. 4º, da Lei 8.397/92, decreto a indisponibilidade dos bens de
VERDE TRANPORTES LTDA, CNPJ n.º 01.751.730/0001-97, sediada à Av. Miguel Sutil, 7.034, Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, CEP 78048-000, e as empresas e pessoas físicas pertencentes ao grupo econômico que se demonstrará, quais sejam, ARIES TRANSPORTES LTDA (SUCESSORA DE PEVIDOR JUNIOR E AMORIM LTDA), CNPJ n.º 05.643.777/0001-98, sediada à Av. Miguel Sutil, 7.034, Bloco B Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, CEP 78048-000, BARRATUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA EPP, CNPJ n.º 06.344.615/00001-11, sediada à Rua Jerônimo Gomes, n.º 307-A, Bairro São Benedito, Barra do Garças/MT, CEP 78600-000, BARRATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ n.º 15.099.369/0001-70, Rua Jerônimo Gomes, n.º 307, Bairro São Benedito, Barra do Garças/MT, CEP 78600-000, MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, CNPJ N.º 23.317.945/0001-37, sediada à rua Estevão de Mendonça, n.º 428, Ap. 1402, Ed. Van Gogh, Bairro Popular, CEP 78045-420, Cuiabá/MT, FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ n.º 15.516.167/0001-87, sediada à Av. Miguel Sutil, 7.034, Bloco B Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, CEP 78048-000, PERVIDOR TURISMO EIRELI, CNPJ N.º 12.211.981/0001-03, sediada à Av. Dometildes Rocha Lima, n.º 01, Quadra 01, Jardim Mossoró, Cuiabá/MT, CEP 78090-852, PERVIDOR TRANSPORTES LTDA, CNPJ n.º 35.096.524/0001-02, sediada à Av. Dometildes Rocha Lima, n.º 01, Quadra 01, Jad. Mossoró, Cuiabá/MT, CEP 78090-852, MONTREAL MT AVIATION LTDA EPP, CNPJ n.º 23.158.128/0001-83, sediada à Av. Governador João Ponce de Arruda, S/N Aeroporto Marechal Rondon, Bairro Jd. Aeroporto, CEP 78110-973, Várzea Grande/MT, MONTREAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ n.º 20.089.509/0001-60, sediada à Av. Gov. João Ponce de Arruda S/N, Sala B, Bairro Centro Norte, CEP 78110-900, Várzea Grande/MT, MONTREAL COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ N.º 08.837.732/0001-42, sediada à Avenida Walquir Vieira De Rezende 1427 Bairro Centro CEP 75840-000 Santa Rita Do Araguaia/GO , ORION TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ n.º 03.898.324/0001-87, sediada à Av. Miguel Sutil, 7.034, Bloco D, Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, CEP 78048-000, ORION TURISMO EIRELI, CNPJ N.º 03.898.324/0001-87, sediada à Av. Miguel Sutil, 7.034, Bloco D, Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, CEP 78048-000, REDE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N.º 04.924.243/00001-77, sediada à Av. Miguel Sutil, 7.034, Sala 01, Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, CEP 78048-000, TIM TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI, CNPJ N.º 14.421.118/0001-06, sediada à Av. Gov. João Ponce de Arruda S/N, Setor de Hangar 15, Bairro Centro Norte, CEP 78110-900, Várzea Grande/MT, VERDE AVIATION LTDA, CNPJ n.º 24.290.442/0001-88, sediada no Aeroporto do Botelho 03, Área isolada cava de cima, parte B, São Bartolomeu (São Sebastião) CEP 71697-0000, Brasília/DF, VERDE FLEX TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ n.º 17.988.089/0001-49, sediada à Av. Miguel Sutil, 7.034, Sala 09, Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, CEP 78048-000, VIAÇÃO ELDORADO LTDA, CNPJ n.º 15.060.676/0001-48, sediada à Av. Ayrton Senna da Silva, 515, Bairro Industrial, CEP 78.580-000, Alta Floresta/MT, TRANSPORTES JAÓ LTDA CNPJ n.º 15.099.930/0001-11, sediada à Rua dos Operários, 515, Centro, Cáceres/MT, CEP 78200-000, FUEL FLOW TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, CNPJ n.º 20.089.509/0001-60, sediada à Av. Gov. João Ponce de Arruda S/N, Sala B, Bairro Centro Norte, CEP 78110-900, Várzea Grande/MT, EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LTDA, CNPJ 03.831.740/0001-68, Rua Ruth Ferreira Mazui, S/N, Bairro São José, Pontes e Lacerda/MT, CEP 78250-000, VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA, CNPJ n.º 04.487-514/0001-74, sediada à Av. Miguel Sutil, 7.034, sala 07, Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, CEP 78048-000,REAL NORTE TRANSPORTES S/A, CNPJ n.º 05.791.568/0001-91, sediada à Rua Transversal Oeste 04 Bairro Distrito Industrial CEP 78905-050 Porto Velho/RO, ÉDER AUGUSTO PINHEIRO, CPF n.º 351.374.795-91, residente à rua Estevão de Mendonça, n.º 428, Ap. 1402, Ed. Van Gogh, Bairro Popular, CEP 78045-420, Cuiabá/MT, CAROLINA NEUMANN PINHEIRO, CPF n.º 013.049.121-75, residente à Quadra Sqs 314 Bloco H Sn Bloco H, Apto 102 Bairro Asa Sul CEP 70383-080 Brasília/DF, MAX WILLIAM DE BARROS LIMA, CPF n.º 923.446.151-72, residente à Rua Doze 252 Bairro Boa Esperança CEP 78068-744 Cuiabá/MT, ANISIO BUENO JUNIOR, CPF n.º 452.364.536-15, residente à alameda das Paineiras sn qd. 01, lote 01 Bairro Prive Jd. Florença CEP 74000-000 Goiânia/GO, WILLIAN MOREIRA DA SILVA, CPF n.º 429.240.571-91, residente à Rodovia BR 153 sn km 06 bairro Vila Redenção CEP 74845-060 Goiânia/GO, ERIK SANDRO DE BARROS LIMA, CPF n.º 838.679.881-53, residente à Rua Osvaldo Cruz 107 Bairro Pico Do Amor CEP 78065-125 Cuiabá/MT, ANÍSIO BUENO, CPF n.º 009.167.656-87, residente à Rua Jeronimo Gomes 07 Bairro Centro CEP 78600-000 Barra Do Garças/MT, BALTAZAR JOSE DE SOUSA, CPF n.º 023.644.841-20, residente à Rua Das Caneleiras 749 Bairro Centro CEP 01419-001 São Paulo/SP, JOAO EUSTAQUIO DO NASCIMENTO, CPF n.º 255.309.686-00, residente à Al. Eucaliptos Sn Qda 09 Lt 16 Bairro Jardins Florença CEP 74810-310 Goiânia/GO, LANDOALDO LUIZ FERNANDES LIMA, CPF n.º 137.538.431-72, residente à Rua Rondonópolis (Lot. Bela Vista) 65 Bairro Novo Colorado CEP 78040-755 Cuiabá/MT, MATHEUS VASCONCELOS LIMA, CPF n.º 044.870.241-02, residente à Rua Guadalajara 44 Apt: 1504-B; Bairro Jardim Das Américas CEP 78060-624 Cuiabá/MT, JOSE JOEL BATISTA, CPF n.º 267.751.156-87, residente à Avenida República Do Líbano 655 Condomínio Res Porto Rico Bairro Despraiado CEP 78048-000 Cuiabá/MT
, nos termos da fundamentação até o valor do montante exequendo.

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos autorizadores, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR FISCAL para decretar a indisponibilidade dos bens das requeridas e dos devedores solidários, até o limite das obrigações tributárias.

Comunique-se os órgãos que efetuam registros de bens, para que, no âmbito de suas atribuições façam cumprir a constrição judicial, quais sejam:

1 - À Comissão de Valores Mobiliários, para que os requeridos não possam dispor de ativos negociados em Bolsa, cujo ofício deverá ser encaminhado exclusivamente pelo protocolo digital de documentos, que pode ser acessado diretamente na internet, pela página
www.cvm.gov.br
ou pelo portal
https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-a-cvm
, conforme orientação recebida através do OFÍCIO n. 00006/2020/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU, de 21 de agosto de 2020.

2 - À Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para que averbe a indisponibilidade à margem do Registro da empresa requerida, obstando que suas quotas sociais sejam alienadas;

Procedo, desde já, observando os dados da tabela abaixo :

a) a restrição de transferência de todos os veículos registrados em nome de todos os requeridos, através do Sistema RENAJUD, cujos protocolamentos serão juntados, oportunamente, após recebidas as respostas do Sistema.

b) o registro da ordem de indisponibilidade de bens de propriedade das, através do CNIB, em consonância com o Provimento nº 39/2014-CNJ, conforme protocolamentos em anexo.

c) A consulta às declarações de bens e direitos das requeridas relacionadas, através do Sistema INFOJUD, relativos aos últimos cinco anos, de modo a verificar a evolução patrimonial das mesmas e averiguar a prática de atos praticados em fraude à execução ou crimes contra a ordem tributária (Art. 3º, da Lei Complementar nº 105/01), cujas declarações serão juntadas aos autos, oportunamente, após recebidos os arquivos da Secretaria da Receita Federal.

d) Ao Banco Central do Brasil, para que proceda ao bloqueio do valor de R$277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões e cento e trinta e sete mil e dezessete reais e sessenta centavos) em contas bancárias de titularidade dos requeridos junto às instituições bancárias integrantes do Sistema Financeiro Nacional, através do SISBAJUD, conforme protocolamento em anexo. Retornem-me os autos conclusos no dia 08.09.2020, para verificação do montante eventualmente bloqueado.

1

VERDE TRANPORTES LTDA - CNPJ n.º 01.751.730/0001-97

2

ARIES TRANSPORTES LTDA (SUCESSORA DE PEVIDOR JUNIOR E AMORIM LTDA) - CNPJ n.º 05.643.777/0001-98

3

BARRATUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA EPP - CNPJ n.º 06.344.615/00001-11

4

BARRATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ n.º 15.099.369/0001-70

5

MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - CNPJ N.º 23.317.945/0001-37

6

FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - CNPJ n.º 15.516.167/0001-87

7

PERVIDOR TURISMO EIRELI - CNPJ N.º 12.211.981/0001-03

8

PERVIDOR TRANSPORTES LTDA - CNPJ n.º 35.096.524/0001-02

9

MONTREAL MT AVIATION LTDA EPP - CNPJ n.º 23.158.128/0001-83

10

MONTREAL TRANSPORTES EIRELI - CNPJ n.º 20.089.509/0001-60

11

MONTREAL COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ N.º 08.837.732/0001-42

12

ORION TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ n.º 03.898.324/0001-87

13

REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ N.º 04.924.243/00001-77

14

TIM TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - CNPJ N.º 14.421.118/0001-06

15

VERDE AVIATION LTDA - CNPJ n.º 24.290.442/0001-88

16

VERDE FLEX TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - CNPJ n.º 17.988.089/0001-49

17

VIAÇÃO ELDORADO LTDA - CNPJ n.º 15.060.676/0001-48

18

TRANSPORTES JAÓ LTDA - CNPJ n.º 15.099.930/0001-11

19

FUEL FLOW TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - CNPJ n.º 20.089.509/0001-60

20

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LTDA - CNPJ 03.831.740/0001-68

21

VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA - CNPJ n.º 04.487-514/0001-74

22

REAL NORTE TRANSPORTES S/A - CNPJ n.º 05.791.568/0001-91

23

ÉDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF n.º 351.374.796-91

24

CAROLINA NEUMANN PINHEIRO - CPF n.º 013.049.121-75

25

MAX WILLIAM DE BARROS LIMA - CPF n.º 923.446.151-72

26

ANISIO BUENO JUNIOR - CPF n.º 452.364.536-15

27

WILLIAN MOREIRA DA SILVA - CPF n.º 429.240.571-91

28

ERIK SANDRO DE BARROS LIMA - CPF n.º 838.679.881-53

29

ANÍSIO BUENO - CPF n.º 009.167.656-87

30

BALTAZAR JOSE DE SOUSA - CPF n.º 023.644.841-20

31

JOAO EUSTAQUIO DO NASCIMENTO - CPF n.º 255.309.686-00

32

LANDOALDO LUIZ FERNANDES LIMA - CPF n.º 137.538.431-72-75

33

MATHEUS VASCONCELOS LIMA - CPF n.º 044.870.241-02

34

JOSE JOEL BATISTA - CPF n.º 267.751.156-87

Após, proceda-se a citação dos mesmos para, no prazo de quinze dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretenda produzir, nos termos do art. 8º, da Lei 8.397/92, cientificando que não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela Fazenda Pública (art. 9º, da Lei 8.397/92).” (id. 38109720 dos autos principais)

Irresignadas, as empresas interpuseram o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao deferimento da indisponibilidade dos bens das partes agravantes em sede de medida cautelar fiscal, em razão do reconhecimento do grupo econômico existente entre as empresas executadas.

Quanto à possibilidade da medida cautelar fiscal deferida, essa obedece ao procedimento instituído pela Lei Especial nº 8.397/1992, restando estabelecido em seu art. 1º que essa poderá ser requerida após a constituição do crédito, inclusive no curso da execução judicial.

Ainda, nos termos do art. 2º da supracitada legislação, a medida poderá ser requerida contra os devedores na seguintes hipóteses:

Art. 2º A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor:

I - sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a obrigação no prazo fixado;

II - tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o adimplemento da obrigação;

III - caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens;

IV - contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio
;

V - notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal
:

a) deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua exigibilidade
;

b) põe ou tenta por seus bens em nome de terceiros;

VI - possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que somados ultrapassem trinta por cento do seu patrimônio conhecido;

VII - aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, quando exigível em virtude de lei;

VIII - tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta, pelo órgão fazendário
;

IX - pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito.

C
om efeito, não se trata de medida com caráter satisfativo ou de ato expropriatório de bens, uma vez que o procedimento cautelar fiscal constitui ato preparatório com intuito de preservar a higidez e efetividade do executivo fiscal nos interesses da Fazenda Pública, ou seja, para evitar danos ao credor por meio de medidas que resguardem tantos bens quantos necessários para a satisfação do crédito.

Outrossim, nos ditames dos art. 4º,
caput
e §1º, da Lei nº 8.397/1992, “
a decretação da medida cautelar fiscal produzirá, de imediato a indisponibilidade dos bens do requerido, até o limite da satisfação”,
a qual recairá somente sobre os bens do ativo permanente, podendo ainda, ser estendida aos bens do acionista controlador e aos dos que em razão do contrato social ou estatuto tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações fiscais, ao tempo do fato gerador ou do inadimplemento da obrigação fiscal.

Para a concessão da medida cautelar fiscal se exige a apresentação pelo ente público de qualquer prova literal da constituição do crédito fiscal – prescindível aqui a constituição definitiva do crédito -, bem como de prova documental de alguma das hipóteses previstas no supracitado artigo.

Delineado este cenário, percebe-se que o Estado de Mato Grosso, ora parte agravada, instruiu fartamente a Medida Cautelar Fiscal para comprovar as alegações de autuação das partes requeridas como grupo econômico, com o intuito de ensejar a solidariedade tributária, com a apresentação das procurações, bem como do relatório da Polícia Civil, no qual está destrinchado a existência de 45 (quarenta e cinco) procurações entre as empresas.

Convém salientar aqui que há robustas provas do conluio envolvendo a empresa Verde Transportes Ltda. e demais envolvidos no supracitado relatório, uma vez que na Operação Rota Final, realizada em 25/04/2018, constatou-se que o então sócio Eder Augusto Pinheiro realizou a doação de suas quotas empresariais em diversas empresas, repassando aos beneficiários Enzo Paiva Pinheiro, Maria Eduarda Neumann Pinheiro e Carolina Neumann Pinheiro, mas ao mesmo tempo manteve o usufruto vitalício dos bens e a administração de todos os bens.

Além disso, denota-se do relatório que o Sr. Eder Augusto Pinheiro, administrador da empresa Verde Transportes Ltda., ainda recebeu diversas procurações com amplos poderes.

Dentre tais documentos, constata-se que há procuração específica outorgada pela empresa Barrattur Transportes e Turismo Ltda-ME, CNPJ 15.099.369/0001-70, no ato representada pelo sócio Anizio Bueno, que concedeu amplos e ilimitados poderes ao procurador - Eder Augusto Pinheiro –, dentre os quais, menciono alguns, quais sejam, movimentar contas bancárias e realizar operações bancárias, depositar FGTS, ISS, admitir e demitir empregados, representar a empresa em repartições públicas e em processos judiciais, promover alterações contratuais, criar e extinguir filiais em todo o território nacional

- id. 70037488.

Tal procuração, por si só, implica que o sr. Eder Augusto Pinheiro – repise-se aqui, administrador da empresa Verde Transportes Ltda. – também possuía amplos e ilimitados poderes para administrar a empresa Barratur Transportes e Turismo Ltda-ME.

Junto a isso, conforme apresentado pelos próprios agravantes, no quadro societário da referida empresa, inclusive com mesmo CNPJ da procuração, denota-se o mesmo sócio-administrador Anisio Bueno, bem como o também agravante Baltazar Jose de Souza (id. 62642956).

Não obstante as alegações de que não fazem parte do mesmo grupo econômico, as provas trazidas pelo Estado de Mato Grosso na inicial da medida cautelar fiscal comprovam que o administrador da empresa executada Verde Transportes Ltda. possuía amplos poderes de administração em outras empresas, dentre as quais a empresa agravante Barrattur Tranpsortes e Turismo Ltda-ME.

Aliás, como fundamentado pela decisão agravada, na operação policial,

“
na sala utilizada por Max Willian de Barro Lima na sede da requerida Verde Transportes Ltda., foram encontrados ofícios enviados pelo SETROMAT, em que o Carlos Eduardo Prado representa 05 (cinco) empresas, quais sejam,
Barratur Transportes
, Verde Transportes, Viação Sol Nascente, Orion Turismo e Eldorado, além do que foram, ainda, encontrados relatórios gerenciais – controladoria, com dados de despesas e receitas das empresas requeridas
”.

De igual maneira, extrai-se do relatório da Polícia Civil que foram encontrados diversos veículos na garagem da empresa Verde Transportes Ltda. com logomarcas de outras companhias de viação e até mesmo pertencentes a outras empresas. No quadro 3 do relatório (id. 70037487, p. 17) e fotografias subsequentes, tem-se que foram encontrados dois ônibus com logomarca da companhia “Jaó”, de placas FQF-4713 e NDW-0347, sendo que este segundo tem como proprietária a empresa Verde Transportes Ltda.

Percebe-se que há um entranhamento das atividades das empresas envolvidas, a corroborar com o envolvimento em um mesmo grupo econômico, o que demonstra o cumprimento do art. 3, II da Lei Federal n. 8.397/1992, como já fundamentado pelo juízo de origem, com a necessária prova documental para o reconhecimento da hipótese prevista nos incisos VI e IX do art. 2º da Lei Federal n. 8.397/1992.

Não bastasse isso, como fundamentado pelo juízo de origem,
“
no relatório da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, extrai-se informação dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso acerca de imóveis do Grupo Verde, como se vê no id nº 29185966, em que diversos bens não constam o valor informado, ao passo que os imóveis que informam seu valor, são montantes irrisórios, enquanto que os veículos segundo consta no documento denominado
“Relação de Frotas”
aponta para o valor de R$33.137.000,00 (trinta e três milhões e cento e trinta e sete mil reais), o que demonstra a impossibilidade de a parte requerida arcar com os débitos perante o Fisco Estadual
”. Tal prova implica no fato de
resta devidamente comprovado que o débito ultrapassa 30% do patrimônio conhecido dos devedores, nos termos da hipótese do art. 2º, VI, da Lei da Medida Cautelar Fiscal.

Em igual perspectiva, há a prova da constituição do crédito fiscal, com a apresentação das CDAs, o que cumpre o outro requisito necessário do art. 3º, I, da Lei Federal n. 8.397/1992.

Partindo dessas premissas, frente o montante da dívida executada, bem como a prática de atos visando a confusão patrimonial entre as empresas, não se pode permitir que os executados se desfaçam de seu patrimônio, sob pena de majorar ainda mais o elevado prejuízo sofrido pelo erário e pela própria sociedade.

Em reforço a tais fatos, há posicionamento deste Tribunal sobre a mesma medida cautelar fiscal envolvendo a empresa Verde Transporte Ltda., na qual o relator Márcio Vidal, no agravo de instrumento n. 1020897-54.2020.8.11.0000 entendeu a existência de confusão patrimonial no caso, como se vê da seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR FISCAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – EX-SÓCIO DE EMPRESA REQUERIDA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA CONFIGURADA – INDISPONIBILIDADE DE BENS DO RECORRENTE – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124 e 133, do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar, diretamente, o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. (N.U 1020897-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

Aliás
, peço vênia para colacionar o voto do supracitado agravo de instrumento, da qual se denota a confusão patrimonial existente no patrimônio das empresas do “Grupo Verde”,
in verbis
:

“Voltando os olhos à questão de fundo, parece-me que a decisão objeto do presente Recurso, que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante, merece, a princípio, ser mantida.

Com efeito, como noticiado na ação de origem, e corroborado pelos documentos apresentados na Instância a quo, as empresas Verde Flex Transportes e Logística Ltda, Rede Empreendimentos Ltda, Áries Transportes Ltda, a própria Verde Transportes Ltda, Orion Turismo Ltda, Viação Eldorado Ltda, Fênix Empreendimentos Imobiliários Ltda, dentre outras, fazem parte, ao que tudo indica, de um mesmo grupo econômico, tendo outorgado, inclusive, procuração com poderes amplos e irrestritos de administração a duas pessoas físicas, quais sejam, Carlos Eduardo Prado Feuser e Max Willian de Barros Lima.

Constato, ainda, que o imóvel registrado sob a matrícula n. 17.764, da cidade de Sinop, em nome da empresa Real Transportes S/A, administrada por Éder Augusto Pinheiro, que é seu Diretor-Presidente, e atuante no mesmo ramo comercial do Grupo Verde, foi adquirido por meio de procuração outorgada ao Agravante José Joel Batista (id. 29185977, pág. 05, do feito de origem), sócio da empresa Verde Flex Transportes e Logística Ltda.

Releva registrar que, embora o Agravante alegue a baixa da referida empresa, consta (id. 29188418 - pág. 01, do feito de base), que José Joel Batista era sócio da empresa Verde Flex Transportes e Logística Ltda, conforme a ficha cadastral da JUCEMAT, datada de 03/06/2019, bem assim que foi sócio da empresa Orion Turismo, cujo sócio administrador é, atualmente, a pessoa de Éder Augusto Pinheiro (id. 29188417 - pág. 01).

Nesse contexto, há fortes indícios de que os Requeridos, na ação de base, incluindo o Recorrente, utilizam-se do expediente da confusão patrimonial como forma de blindagem e ocultação patrimonial, de maneira que o abuso da personalidade jurídica permite a concessão da medida cautelar fiscal, em desfavor de todas as pessoas envolvidas naquele artifício, a teor do que estabelecem os artigos 124, 134 e 135 do CTN, e artigos 2o e seguintes da Lei n. 8.397/1992.

Existe clara confusão patrimonial em todo o grupo Verde, conforme amplamente demonstrado na origem, inclusive através de relatório policial. É inegável a importância da participação do Agravante na gestão dos negócios do grupo, que, além de representar os administradores mais proeminentes do Grupo, participou em diversas sociedades do grupo fraudulento.

Logo, não há falar em nulidade da decisão invectivada, por ausência de fundamentação, tampouco na necessidade, a princípio, da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para o direcionamento da responsabilidade tributária.

Acerca da desnecessidade de instauração do incidente, veja-se a orientação da jurisprudência:

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL SUCESSÃO DE EMPRESAS –

GRUPO ECONÔMICO DE FATO –

CONFUSÃO PATRIMONIAL – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –

DESNECESSIDADE –

VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015 –

INEXISTÊNCIA. (...) V - Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124 e 133, do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sóciosadministradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito. Precedente: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 14/5/2019. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar provimento. (AREsp 1455240/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019).

Além disso, em observância ao art. 4º, §2º, da aludida lei,
“a indisponibilidade patrimonial poderá ser estendida em relação aos bens adquiridos a qualquer título do requerido ou daqueles que estejam ou tenham estado na função de administrador (§ 1º), desde que seja capaz de frustrar a pretensão da Fazenda Pública”
, hipótese essa que se mostra evidente nos autos, haja vista que há probabilidade de esvaziar o patrimônio que poderia responder pela dívida.

A respeito, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios sobre a possibilidade de extensão da indisponibilidade de bens a pessoas não integrantes do mesmo polo passivo quando identificado o mesmo grupo econômico de fato,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL INCIDENTAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E/OU DIREITOS DE PESSOAS NÃO INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. FRAUDE. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE.

1.

Havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de pessoas físicas e/ou

jurídicas, como a criação de pessoas jurídicas fictícias para oportunizar a

sonegação fiscal ou o esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo da

execução pode redirecionar a execução fiscal às pessoas envolvidas e, com base

no poder geral de cautela e dentro dos limites e condições impostas pela

legislação, estender a ordem de indisponibilidade para garantia de todos os

débitos tributários gerados pelas pessoas participantes da situação ilícita, pois

"os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade patrimonial

secundária na ação principal de execução são também exigidos na ação cautelar

fiscal, posto acessória por natureza" (REsp 722.998/MT, Rel. Ministro Luiz Fux,

Primeira Turma, julgado em 11/04/2006, DJ 28/04/2006).

2.

2. Os bens indisponibilizados servirão, em conjunto, à garantia dos diversos créditos
tributários cujo adimplemento era da responsabilidade das pessoas integrantes do esquema de sonegação fiscal.

3. Sendo o caso de atos fraudulentos, a indisponibilidade de bens decorrente da medida cautelar fiscal não encontra limite no ativo permanente a que se refere o § 1º do art. 4º da Lei n. 8.397/1992.

4. Hipótese em que o acórdão recorrido limita a ordem de indisponibilidade ao processo executivo fiscal da qual a cautelar fiscal é incidente, não admitindo, desde logo, que alcance pessoas não integrantes do polo passivo.

5. Considerado o delineamento fático-probatório do acórdão a quo, não há elementos que possibilitem verificar se a ordem de indisponibilidade alcança as outras pessoas jurídicas e físicas indicadas pela Fazenda exequente.

6. Recurso especial parcialmente provido (REsp 1.656.172/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/8/2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. CABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial que ataca a concessão de medida liminar em ação cautelar fiscal.

2
. No caso dos autos, a propositura da ação cautelar fiscal mostra-se justificada, pois, além de ter sido ajuizada depois de constituído o crédito tributário pelo lançamento (REsp 466.723/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 22/06/2006), ostenta como causa de pedir o risco de esvaziamento do patrimônio do devedor, circunstância essa que possibilitaria a medida urgente antes mesmo da
constituição
do crédito tributário e até nos casos em que estivesse com a exigibilidade suspensa (REsp 1.163.392/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/08/2012).

3. Constatado que o acórdão recorrido, proferido em sede de juízo provisório, encontra-se razoavelmente fundamentado, não há como se afastar o óbice de conhecimento do apelo raro contido na Súmula 735/STF: 'não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar'.

4. A revisão do acórdão recorrido quanto à existência de indícios suficientes para deferir a liminar postulada na ação cautelar fiscal exige o reexame de matéria fática, inviável nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido."(AgRg no REsp 1453963/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/09/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL PREPARATÓRIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS. COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. RESPONSABILIDADE DO JUÍZO.
É cabível a decretação da indisponibilidade dos bens do devedor tributário por meio da medida cautelar fiscal, prevista pela Lei 8.397/92. A decretação de indisponibilidade dos bens dos sócios na ação cautelar fiscal exige os mesmos requisitos previstos pelo Código Tributário Nacional para o redirecionamento da execução fiscal (artigo 135, III do CTN). No processo administrativo restou apurada a intenção da empresa e de seus sócios de suprimir ou reduzir tributo por meio de omissão ou alteração de informação e documentos fiscais. A existência de indícios de crime, por implicar em infração à lei, autoriza o redirecionamento do feito ao sócio administrador.
Configurada a responsabilidade pessoal dos agravados pela infração, a eles também deve ser estendida a indisponibilidade patrimonial. A incumbência de comunicar aos órgãos competentes a decretação de indisponibilidade de bens é do juízo que a proferiu, em virtude da aplicação do artigo 185-A do CTN. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TRF-3 - AI: 00263354620144030000 SP 0026335-46.2014.4.03.0000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, Data de Julgamento: 03/02/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/02/2016)

Assim, não vislumbro irregularidade na decretação de indisponibilidade dos bens das partes agravantes, uma vez que restou devidamente preenchida a hipótese legal para a medida cautelar fiscal requerida pelo agravado, não se mostrando necessário, a princípio, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para o direcionamento da responsabilidade tributária.

Cumpre ressaltar que não se está aqui a adentrar na seara da existente alienação da unidade produtiva isolada (UPI) da empresa agravante Barrattur à empresa executada Verde Transportes Ltda. ou mesmo se reconhecendo sucessão tributária em decorrência de tal alienação (art. 60, parágrafo único da Lei de Recuperação Judicial), uma vez que o juízo de origem constatou, na verdade, uma notória confusão patrimonial, cuja administração das empresas é realizada diversas vezes conjuntamente pelo sr. Eder Augusto Pinheiro, então administrador das empresas do “Grupo Verde”.

Por outro lado, no tocante à responsabilidade do juízo universal da recuperação judicial para determinar o bloqueio de bens, tenho que assiste parcial razão às partes agravantes.

No tocante à suspensão determinada no tema repetitivo 987 do STJ, tenho que a questão resta prejudicada ante a perda do objeto, uma vez que, em razão das alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020 na lei de recuperação judicial e falência, foi determinada a desafetação da controvérsia pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, com o levantamento da suspensão nacional.

Colaciona-se aqui a observação do eminente relator Ministro Mauro Campbell Marques:

“
Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987.[...]
Diante do exposto, proponho que seja cancelada a submissão do presente recurso ao regime dos recursos repetitivos, cancelando-se o Tema Repetitivo 987
.”

Superada essa questão, como noticiaram as partes agravantes, há o processamento da recuperação judicial pelo rotulado “Grupo Baltazar” nos autos de n. 0211083-24.2012.8.04.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus/AM, na qual foram incluídos as partes agravantes Transportes Jaó Ltda. e Barrattur Transportes e Turismo Ltda.

Nessa perspectiva, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL.
NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. O deferimento da recuperação judicial não possui o condão de sobrestar a execução fiscal, todavia, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112, de 2020, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. 4.
Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social.
5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 177164 SP 2021/0016274-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)

Em idêntico sentido, há posicionamento deste Tribunal de Justiça em Conflito de Competência em que também discutida a mesma Medida Cautelar Fiscal:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – SUSCITADO PELA PARTE - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO FISCAL - CARACTERIZAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO - DESNECESSIDADE. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014 - AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - . O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.

2 - A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei nº 7.661/45 ou da Lei nº 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05 (N.U 1018842-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021)

Com efeito, embora seja permitida a constrição efetuada em sede de executivos fiscais, a qual deve ser determinada pelo juízo exequente, o controle de tais atos é responsabilidade e competência do juízo da recuperação judicial, em observância ao juízo de cooperação, na forma do art. 6º, § 7º-B, da Lei Federal n. 11.101/2005:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia,
a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional
, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.

Partindo dessas premissas, é certo que a competência para averiguação do cabimento das medidas constritivas contra as empresas Transportes Jaó Ltda. e Barrattur Transportes e Turismo Ltda-ME recai sobre o juízo da recuperação judicial, qual seja, a 7ª Vara Cível e de Acidentes de Manaus/AM.

Posto isso, não significa que a ação cautelar deverá ser remetida ao juízo da recuperação judicial, mas tão somente que os eventuais atos constritivos devam ser controlados pelo juízo da recuperação judicial.

Por outro lado, considerando que já houve a determinação judicial e a realização dos bloqueios, devem ser mantidos os efeitos até a deliberação pelo juízo competente quanto à possibilidade de manutenção ou necessidade de substituição.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para determinar que o juízo de origem, em observância ao regime de cooperação judicial previsto no art. 69 do CPC, comunique e submeta à apreciação dos atos de constrição realizados em desfavor das empresas TRANSPORTES JAO LTDA e BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME ao juízo universal da recuperação judicial, qual seja, 7ª Vara Cível e de Acidentes de Manaus/AM, mantida os eventuais bloqueios até a deliberação pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023